Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708444-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 (Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF - Tema 1290), e por decisão posterior do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no recurso extraordinário em tela, publicada em 11/3/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. In casu, verifico que o presente recurso se enquadra na questão submetida no Tema 1290, já que busca discutir o critério de correção dos cálculos homologados pelo perito judicial. Portanto, DETERMINO a suspensão do feito até julgamento definitivo do RE 1445162 ou, caso contrário, a determinação do levantamento da ordem de suspensão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator